Tribunal: TJDFT
Processo: 0752722-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N.o 5.184/2013. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. EC N.o 113/21. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares e acolheu em parte a impugnação do agravante para decotar o excesso decorrente dos erros de metodologia e determinar a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. Alega-se a prejudicialidade externa; a inexigibilidade da obrigação; e que a taxa SELIC deve incidir sobre o débito corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito; (ii) se o parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução no. 303 do CNJ é constitucional; e (iii) se o título pode ser declarado inexigível, com espeque no Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC estabelece que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. Embora alegue o agravante que há possibilidade de reconhecimento de inexigibilidade do título executado, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito executório.
4. A tese firmada no Tema no 864/STF não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica ao caso em tela.
5. A aplicação da Taxa Selic para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC n.o 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o dia 08/12/2021.
6. Não há bis in idem, em razão da aplicação da Taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021.
7. Não prospera a alegada inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução n.o 303 do CNJ, pois o ato normativo goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito. 2. Em razão da presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade do ato normativo deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade. 3. Não cabe debate, no cumprimento individual de sentença coletiva, acerca de suposta divergência entre interpretações desta Corte, que está sendo analisada no bojo dos autos da ação coletiva pertinente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, EC 113/2021, art. 3o; CPC, artigo 502; Lei de n.o 5.184/2013; Res. 303/2019, CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; ATF, ADI 7391; TJDFT, Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023, p. 23/8/2023.